Tribunal: TJDFT
Processo: 0746106-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Processo : 0746106-67.2024.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 78646843 - Pág. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator